Tribunal: TCU
Processo: 002.615/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10031/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.8 e 9.9. do Acórdão 6670/2015-TCU-Segunda Câmara ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; e c) apensar definitivamente o presente processo ao TC Processo 036.829/2011-0 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.615/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.